Tribunal: TJMT
Processo: 1037181-61.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037181-61.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Tarifas]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MANOEL PEREIRA DA SILVA FILHO - CPF: 037.509.783-01 (RECORRENTE), WEMERSON PEREIRA MELO - CPF: 049.007.061-24 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTA-SALÁRIO. DESCONTOS INDEVIDOS. DANO MATERIAL E DANO MORAL CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por descontos indevidos em conta-salário, sem comprovação de contratação válida dos serviços bancários.

Alegação de descontos indevidos em verba de natureza alimentar. Pedido de condenação ao ressarcimento do valor descontado e à indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a ausência de comprovação de contratação bancária justifica a condenação por danos materiais e morais, quando há desconto indevido em conta-salário destinada ao sustento do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O banco não comprovou a contratação dos serviços que deram origem aos descontos, configurando falha na prestação do serviço, nos termos do CDC.

A conta-salário possui natureza alimentar, sendo indevido qualquer desconto não autorizado, nos termos da legislação aplicável e da jurisprudência consolidada.

O desconto indevido em verba alimentar ultrapassa o mero dissabor, caracterizando abalo à dignidade do consumidor e ensejando reparação por dano moral.

Indenização por dano moral fixada em R$ 3.000,00
(três mil reais)
, de forma proporcional e razoável, com observância à função pedagógica da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido
.

Tese de julgamento: “1. A ausência de comprovação da contratação de serviços bancários que resultaram em descontos em conta-salário configura falha na prestação do serviço. 2. O desconto indevido em verba alimentar autor
iza a indenização por dano
moral
.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto por Manoel Pereira da Silva Filho contra a r. sentença proferida pelo 1º Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedente a ação movida em face de Banco Bradesco S.A., reconhecendo a irregularidade de descontos realizados na conta bancária do autor e condenando o réu à devolução em dobro do valor de R$ 1.399,70
(mil, trezentos e noventa e nove reais e setenta centavos)
.

Contudo, a sentença indeferiu o pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de ausência de demonstração de ofensa à personalidade do autor.

O recorrente sustenta que os descontos ocorreram em conta-salário, sem contratação prévia e sem autorização, o que comprometeu sua subsistência. Requer a reforma parcial da sentença para inclusão de condenação por danos morais.

Contrarrazões apresentadas pelo banco, requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conh
ecido. No mérito, merece
parcial
provimento.

Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor

A relação jurídica discutida é de consumo, conforme artigos 2º e 3º do CDC, estando presente a hipossuficiência técnica do autor.

Descontos Indevidos e Ônus da Prova

Restou incontroversa a realização de descontos sob as rubricas “MORA CRÉDITO PESSOAL” e “TARIFA BANCÁRIA”, em conta de titularidade do recorrente. O banco não comprovou a existência de contrato ou autorização válida para tais descontos, não se desincumbindo do ônus que lhe competia (art. 373, II, do CPC).

Conforme decidido na origem, é devida a devolução dos valores descontados em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. A sentença deve ser mantida nesse ponto.

Dano Moral Configurado

Diferentemente do que entendeu a sentença, a jurisprudência consolidada desta Turma Recursal reconhece que o desconto indevido em conta-salário configura violação à dignidade da pessoa humana, sendo desnecessária a demonstração de abalo psicológico concreto.

A verba retida é de natureza alimentar, comprometendo a segurança financeira e o sustento do consumidor. Tal conduta ultrapassa o mero dissabor e caracteriza ilícito indenizável.

O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se adequado para compensar o abalo sofrido e cumprir a função punitivo-pedagógica, atendendo aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e da função social da indenização.

A indenização por dano moral deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC desde esta decisão (Súmula 362/STJ) e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês a contar do evento danoso (Súmula 54/STJ).

Precedente deste Tribunal em caso análogo:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
DESCONTO INDEVIDO EM CONTA SALÁRIO
. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO BANCO.
DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
A jurisprudência reconhece que o desconto indevido em conta bancária, especialmente em verba alimentar, gera abalo moral indenizável
, independentemente da quantia envolvida.

(...)
Condeno
ainda, as reclamadas, de modo solidário, ao pagamento de
indenização por

danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
.

(N.U 1000227-16.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/07/2025,
Publicado
no DJE 25/07/2025)
. (
grifei
).

DISPOSITIVO

Por estas razões, conheço o recurso e,
DOU
-LHE PARCIAL
PROVIMENTO

para acrescer à sentença a condenação do recorrido ao pagamento de
R$ 3.000,00
(três mil reais) a título de indenização por danos morais, com correção monetária pelo INPC a partir desta decisão e juros de mora de 1% ao mês a partir da data do primeiro desconto indevido.

Mantêm-se integralmente os demais termos da sentença, inclusive quanto à condenação por dano material, critérios de correção e isenção de custas e honorários.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei
n.º
9.099/95.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025